Tribunal: TJSP
Processo: 1047358-18.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Pedido de certidão de tempo de contribuição (CTC) – Admissibilidade – Havendo demora injustificável na concessão do pleiteado pela impetrante, correta a r. sentença que concedeu a ordem para expedição da certidão requerida – Inteligência do art. 5.o, incisos XXXIII e XXXIV, alínea "b", todos da Constituição Federal – Precedentes – Remessa

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Pedido de certidão de tempo de contribuição (CTC) – Admissibilidade – Havendo demora injustificável na concessão do pleiteado pela impetrante, correta a r. sentença que concedeu a ordem para expedição da certidão requerida – Inteligência do art. 5.o, incisos XXXIII e XXXIV, alínea "b", todos da Constituição Federal – Precedentes – Remessa necessária desprovida.